Tribunal: TCU
Processo: 021.912/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Enid Ribeiro Coutinho, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU; do Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , em: 9.1. excluir do sistema e-Pessoal, por cadastro em duplicidade, o ato de concessão inicial de aposentadoria a Enid Ribeiro Coutinho (ato e-Pessoal 94458/2022); 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Agricultura e Pecuária.